Tribunal: TJPA
Processo: 0003563-71.2018.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003563-71.2018.8.14.0077

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: EUNICE TRINDADE ABREU

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0003563-71.2018.8.14.0077

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A
Advogado do(a) APELANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - PA15201-A

APELADO: EUNICE TRINDADE ABREU
Advogados do(a) APELADO: LEANDRO FREITAS RIBEIRO - PA25968-A, ALMIR CARDOSO RIBEIRO - PA9146-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DESPROPORCIONAL E IRRAZOÁVEL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0003563-71.2018.8.14.0077

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A
Advogado do(a) APELANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - PA15201-A

APELADO: EUNICE TRINDADE ABREU
Advogados do(a) APELADO: LEANDRO FREITAS RIBEIRO - PA25968-A, ALMIR CARDOSO RIBEIRO - PA9146-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO BRADESCO S/A, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Anajás-PA, que julgou procedente AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMO PESSOAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por EUNICE TRINDADE ABREU.

Em breve histórico, a autora/apelada alega que percebeu redução do valor de seu benefício previdenciário, ocasião na qual constatou que haviam sido realizados três empréstimos junto ao réu/apelante. O contrato de nº 543352252 no valor de R$ 1.018,80, a ser pago em 72 parcelas de R$ 31,10; o segundo de nº 0123317465897 no valor de R$ 1.000,00, a ser pago em 71 parcelas de R$ 31,02 e; o terceiro de nº 578543611 no valor de R$ 7.914,97, a ser pago em 58 parcelas no valor de R$ 218,57.

Aduz que os descontos realizados pelo réu/apelado impactaram negativamente no orçamento familiar, haja vista a redução de seu benefício. Informa que não possui cópia dos contratos, tendo acesso somente ao extrato do benefício fornecido pelo INSS.

Devidamente citado, o réu/apelante apresentou defesa (ID 7903788). Em suma, aduziu que não houve reclamação administrativa realizada pelo autor e que não cometeu nenhum ato ilícito, visto que os contratos foram firmados regularmente e que a autora não comprovou que não realizou os empréstimos. Alegou que os danos morais pleiteados são indevidos.

Em seguida, foi prolatada sentença de mérito na qual o juízo de origem julgou procedente os pedidos da autora (ID 7903795).

Inconformado com a decisão, o réu interpôs apelação. O banco Apelante alega, em síntese, que a negociação que originou o contrato se deu de forma lícita e que a apelada contratou os empréstimos, não ocorrendo falha na prestação de serviço.

Prossegue sustentando que não há obrigação de indenizar a recorrida em razão da negociação de fato entabulada, bem como não há que se falar em repetição de indébito, haja vista que a cobrança se deu de forma lícita.

Regularmente intimada a apelada não apresentou Contrarrazões, consoante certidão de ID 7903802.

É o relatório apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00h, do dia __ de ______ de 2022.

Belém (PA), de de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O EXMO. SR DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Comprovante do preparo protocolado juntamente com o recurso de apelação (ID 7903800, páginas 9-11).

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, condenando o banco apelante a
restituir os valores descontados indevidamente em dobro e danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Passa-se a análise a seguir dos pedidos feitos pelo banco apelante para reforma da sentença de mérito:

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que o banco apelante não juntou aos autos o contrato objeto do litígio, não se desincumbindo do ônus de provar a existência do contrato e muito menos a validade do negócio jurídico. Lembro que, conforme dispõe o art. 434 do CPC, incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

De outra monta, também é ônus do banco apelante, réu na ação de origem, a prova de ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme determina o art. 373, II do CPC.

Da detida análise dos autos, pode-se concluir com certeza que não restou comprovada a contratação do empréstimo pelo consumidor, nem tampouco a utilização dos supostos valores de modo a justificar as cobranças realizadas, sendo, em decorrência disto, declarada a inexistência do débito pelo juízo de 1º grau.

No tocante à condenação ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados
, adianto que a sentença não deve ser reformada.

Impende lembrar, que a sentença declarou a inexistência do débito em razão da clara fraude bancária, de maneira que é insofismável que os descontos foram realizados de forma ilegal, indevida e sem o elemento volitivo por parte do consumidor.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Assim, é de concluir que o juízo de piso agiu corretamente ao condenar a parte à repetição do indébito, eis que tal condenação é consequência lógica da declaração da nulidade do contrato pela caracterização da fraude.

Salienta-se, que o banco réu, ora apelante, deveria ter agido com o cuidado e zelo necessário no momento da contratação do empréstimo, entretanto, indubitável que fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

Sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)

independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Deste modo, neste ponto não merece reforma a sentença de 1º grau.

DANO MORAL.

Inicialmente, convêm salientar, que o caso se submete às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, além da concorrente.

Ressalta-se, que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova em qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Assim, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelada. Aliás, suposto débito proveniente de fraude bancária.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser
razoável
e
proporcional
, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia quanto à solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), é
proporcional ao dano sofrido e se mostra razoável
.

Isto posto, entendo que deve ser mantida a sentença de mérito, a fim de manter o valor
compensatório arbitrado na origem no montante de R$ 3.000,00 (cinco mil reais), à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSTIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
À APELAÇÃO, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA GUERREADA.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00h, do
dia __ de ___ de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 26/05/2022